Tribunal: TJSP
Processo: 2081468-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Santa Branca. Decisão que (i) homologou o pedido de desistência da execução de parte das CDA's exequendas; (ii) reconheceu a decadência para a constituição de outros créditos tributários; (iii) fixou multa em desfavor da municipalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art.77, 'caput', II e III, e §2o, do CPC; e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Santa Branca. Decisão que (i) homologou o pedido de desistência da execução de parte das CDA's exequendas; (ii) reconheceu a decadência para a constituição de outros créditos tributários; (iii) fixou multa em desfavor da municipalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art.77, 'caput', II e III, e §2o, do CPC; e (iv) determinou manifestação da municipalidade acerca das CDA's remanescentes. Irresignação. Cabimento em parte. Decadência configurada com relação ao IPTU de 2007, 2011 e 2012, eis que inscrito depois de 05 anos, sem que o Fisco tenha demonstrado qualquer causa interruptiva/suspensiva do prazo. Inteligência do art.173, I, do CTN. Multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista apenas para a violação às condutas dos incisos IV e VI do 'caput' do art.77, não abarcando, pois, a transgressão aos incisos a que corresponderia a atuação da municipalidade (II e III). Penalidade afastada. Decisão reformada nessa parte. Inviável o conhecimento, por sua vez, dos pedidos de citação da parte executada na pessoa de sua suposta representante e de afastamento da determinação para que o município se manifeste acerca das CDA's remanescentes. Recurso provido em parte, na parte conhecida.